Tribunal: TJDFT
Processo: 0709157-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. A parte embargante aponta omissão e contradição no acórdão, tendo em vista que o decisum estaria confrontando as disposições contidas em Leis Federais e na Constituição Federal.

3. Sem razão. Restou fundamentado no acórdão a possibilidade de manifestação de renúncia do interessado quanto à disposição contida no art. 36, §3o, II da Lei n. 10.556/2002, mesmo após o prazo estabelecido, por consistir em prazo impróprio, sendo-lhe facultado manifestar a renúncia a qualquer momento. Ressalta-se que além de não consistir em afronta ao princípio da legalidade, a renúncia não afronta disposições legais e constitucionais, tampouco acarreta prejuízo ao erário.

4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

5. Nos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.